Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1076. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e restringiu a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa às hipóteses expressamente previstas no mencionado §8o do art. 85, CPC (proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo). 1.1. Na hipótese, o proveito econômico pode ser definido a partir do montante que o vencedor (réu/apelante) deixou de desembolsar em favor do autor/apelado, ou seja, R$ 2.393,58, exatamente o valor atualizado da causa. 1.2. Os honorários de sucumbência, na forma como fixados em sentença (10% sobre o valor da causa), perfazem R$ 239,35, valor que deve ser tido como irrisório.
3. Observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (processo eletrônico), a natureza da causa (ação monitória), o trabalho realizado pelo advogado (convencional) e o tempo despendido (habitual), os honorários de sucumbência devem ser fixados em 20% sobre o proveito econômico.
4. Recurso conhecido e provido.